Tribunal: STJ
Processo: 0331776-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031846 - MS (2025/0331776-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON GUSTAVO CORREA HONORATO (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. MATÉRIAS
AINDA NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL
.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO
SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A questão suscitada pela defesa do paciente será tratada no
julgamento do mérito da revisão criminal proposta na origem, sem o
qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento
ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir
em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50644594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 12726747-1e90-46e7-9a56-e8df93dbf40d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 12726747-1e90-46e7-9a56-e8df93dbf40d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031846 - MS (2025/0331776-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON GUSTAVO CORREA HONORATO (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. MATÉRIAS
AINDA NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL
.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO
SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A questão suscitada pela defesa do paciente será tratada no
julgamento do mérito da revisão criminal proposta na origem, sem o
qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento
ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir
em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON GUSTAVO
CORREA HONORATO contra a decisão proferida pelo Presidente desta Corte, pela qual
o
foi indeferido liminarmente, ante a aplicação ao caso do enunciado n.
habeas corpus
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 7 (sete) anos e 3
(três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 2o,
Documento eletrônico VDA50644112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 825abaf9-8e41-44fb-912b-cf70e0e0075b

§ 2o e § 4o, V, da Lei 12.850/2013, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
caput,
liberdade.
Em suas razões, sustentou o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena encontra-
se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.
Alegou, ainda, que o paciente está preso desde junho de 2023, de forma que já
cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, previsto no art. 112, I, da
Lei 7.210/1984.
Argumentou que o tempo que o paciente permaneceu preso cautelarmente, em
regime mais severo do que aquele autorizado pela lei, deve ser computado para sua
progressão diretamente ao regime aberto, uma vez que o regime inicial correto de
cumprimento de sua pena seria o semiaberto.
Defendeu que a manutenção da prisão preventiva, após o encerramento da
instrução processual, carece de fundamento idôneo, convertendo-se em medida
meramente aflitiva e em execução antecipada de pena.
Requereu, assim, liminarmente e no mérito (e-STJ fls. 11-12):
A. Seja reconhecida a nulidade da fixação do regime inicial fechado,
determinando-se a imediata retificação da guia de execução penal, com a
fixação do regime semiaberto como ponto de partida da execução, em estrita
observância ao artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal e à jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;
B. Seja declarado implementado o requisito objetivo para a progressão de
regime, nos termos do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal,
reconhecendo-se que o paciente já ultrapassou, há muito, o lapso temporal de
16% da pena imposta, razão pela qual faz jus à imediata progressão para o
regime aberto;
C. Seja determinado o cômputo do tempo indevidamente suportado em
regime fechado como se fosse em regime semiaberto, de modo a impedir que
o paciente sofra dupla penalização, garantindo-lhe que o lapso excessivo já
cumprido produza os devidos efeitos jurídicos, em consonância com os
princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da legalidade estrita;
D. Subsidiariamente, acaso não se reconheça de plano a possibilidade da
progressão ao aberto, que seja decretada a revogação da prisão preventiva,
diante da ausência de fundamentos cautelares que justifiquem a sua
manutenção, colocando-se o paciente em liberdade com a aplicação, se assim
entender este Tribunal, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal;

Documento eletrônico VDA50644112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 825abaf9-8e41-44fb-912b-cf70e0e0075b

Neste agravo regimental, reitera os argumentos apresentados na exordial,
apontando a necessidade de se superar o óbice previsto no enunciado n. 691 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou a
remessa dos autos para julgamento pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das combativas alegações da defesa, conforme salientado na
decisão agravada, o
é manifestamente incabível.
writ
De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere liminar em prévio
habeas corpus

, conforme dispõe o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
mandamus
Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade
da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do
mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
), o que não se verificou na espécie.
4/8/2015
12/8/2015
Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão
recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de
se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso, como enfatizado na decisão ora agravada, a decisão impugnada
apresentou fundamentação suficiente, pois (e-STJ fls. 18/19):
Não verifico, ao menos neste exame preliminar, ilegalidade na decisão em que
se fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, uma
vez que ela está devidamente fundamentada. Com efeito, ao estabelecer o
regime fechado, valeu-se o juízo das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
paciente na primeira fase da dosimetria da pena, ponderação que encontra
previsão no art. 33, § 3o, do Código Penal e que acabou por elevar a pena-base
acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos (ID 334848767, p. 119):
f) circunstâncias: Negativa. As circunstâncias em que ocorreu o delito
revelam-se sobremaneira desfavoráveis ao réu, uma vez que a conduta
evidencia gravidade concreta acentuada, considerando sua participação em
organização criminosa de caráter paramilitar especificamente estruturada para
a proteção de atividades de tráfico transnacional de cocaína em larga escala. O
modus operandi empregado demonstra sofisticação e planejamento
meticuloso, com estrutura hierárquica complexa e métodos paramilitares que
amplificam consideravelmente o potencial lesivo da conduta, cujos efeitos
transcendem as fronteiras nacionais e comprometem gravemente a segurança
pública. A finalidade protetiva de operações de tráfico internacional,
Documento eletrônico VDA50644112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 825abaf9-8e41-44fb-912b-cf70e0e0075b

envolvendo elevadas quantidades de entorpecentes e conexões transnacionais,
evidencia o comprometimento do agente com empreendimento criminoso de
alta complexidade, criando ambiente propício à perpetuação e expansão de
atividades ilícitas de grande monta, circunstâncias estas que impõem a
majoraçã o da pena-base acima do mínimo legal;
[...] Assim, sendo a circunstância judicial das circunstâncias do delito
desfavorável ao acusado, aumento a pena em 1/8 e fixo a pena-base em 3
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.
Tem-se, portanto, que a decisão impugnada está em conformidade com os
enunciados das Súmulas no 718 e no 719 do Supremo Tribunal Federal (STF)
e da Súmula no 440 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao regime mais
gravoso imposto na sentença, sendo a prisão preventiva com ele compatível.
Quanto aos requisitos legais da prisão preventiva, ainda estão presentes no
caso concreto. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em
desfavor do paciente, como sendo, em tese, um dos integrantes da
organização criminosa investigada, fortemente armada voltada ao tráfico
transnacional de drogas. Nesse contexto, medidas cautelares diversas da
prisão não seriam suficientes para interromper a estabilidade e a permanência
do grupo criminoso, tampouco para resguardar a ordem pública, diante do
poderio bélico, da capacidade de sua atuação e da existência de denunciados
ainda foragidos.
Acrescente-se que, se antes a prisão estava fundada em indícios de autoria,
agora está calcada em juízo exauriente de culpabilidade em primeiro grau de
jurisdição, o que corrobora os requisitos da prisão preventiva.
Observo, ainda, que, uma vez expedida a guia de recolhimento, eventuais
pretensões do paciente decorrentes da sua situação de preso, tais como seu
pleito de progressão de regime, deverão ser dirigidas ao juízo da execução
penal responsável pela sua custódia, conforme previsto no art. 66 da Lei no
7.210/84 (Lei de Execução Penal), e nos termos da Súmula no 192 do STJ.
Por isso, INDEFIRO o pedido de concessão liminar da ordem.
Verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea a
decisum
afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação
do enunciado sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50644112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 825abaf9-8e41-44fb-912b-cf70e0e0075b

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 825abaf9-8e41-44fb-912b-cf70e0e0075b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331776-3
HC 1.031.846 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50020911420224036005 50226116020254030000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JEFFERSON GUSTAVO CORREA HONORATO (PRESO)
CORRÉU
: ALBERTO FLORISBAL SCHONHOFEN
CORRÉU
: ANTONIO JOAQUIM MENDES GONCALVES DA MOTA
CORRÉU
: AURELIEN FABIEN ANTHONY FERRANTI
CORRÉU
: DANIEL RIBEIRO SIQUEIRA DIAS
CORRÉU
: GIOCIIO OTTA
CORRÉU
: IURI SILVA DE GUSMAO
CORRÉU
: JOAO PAULO TORRES VEIGA
CORRÉU
: LUIS GUILHERME CHAPARRO FERNANDES
CORRÉU
: MARCOS ISMAEL CORDOBA
CORRÉU
: MUSAT MARIAN CORNEL
CORRÉU
: NICOLAS NIKSON TSCHA
CORRÉU
: NIKOLAOS KIFANIDIS
CORRÉU
: ROMAN KOLOMOYTSEV
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL GOMES GUIMARAES ROMEIRO
CORRÉU
: WANDERLEI CUNHA JUNIOR
CORRÉU
: YGOR NUNES NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON GUSTAVO CORREA HONORATO (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
C5426054491913204=980@
2025/0331776-3 - HC 1031846 Petição : 2025/0083530-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:57
Código de Controle do Documento: 26603544-14A8-4214-BBE5-D22AC9DA895D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331776-3
HC 1.031.846 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426054491913204=980@
2025/0331776-3 - HC 1031846 Petição : 2025/0083530-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:57
Código de Controle do Documento: 26603544-14A8-4214-BBE5-D22AC9DA895D